Tribunal: TJSP
Processo: 1012561-59.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO É OBJETIVA EM CASOS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. O EXTRAVIO DE BAGAGEM CAUSOU PRIVAÇÃO DE PERTENCES E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, CONFIGURANDO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por dano moral decorrente de extravio de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO É OBJETIVA EM CASOS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. O EXTRAVIO DE BAGAGEM CAUSOU PRIVAÇÃO DE PERTENCES E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, CONFIGURANDO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional. O autor, músico, ficou sem seus instrumentos musicais e pertences pessoais por seis dias. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor apelou, buscando a reforma da sentença, alegando responsabilidade objetiva da companhia aérea e citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do fornecedor por defeitos no serviço prestado é objetiva, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a Convenção de Montreal.
4. A privação dos pertences pessoais e dos instrumentos de trabalho do autor por seis dias configura sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
IV. Dispositivo e Teses
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva em casos de extravio de bagagem. 2. O extravio de bagagem causou privação de pertences e instrumentos de trabalho, configurando dano moral.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14
Código Civil, art. 734, art. 398, parágrafo único, art. 406, § 1o
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, § 8o
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 418875-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha.